Tribunal: STF
Processo: HC 226599
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE: FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA, PRISÃO PREVENTIVA E NULIDADE DE PROVA: PONTOS NÃO APRECIADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Demonstradas fundadas razões a justificar o ingresso em moradia, não surge desrespeitada a inviolabilidade domiciliar. 



    2. Assentado pelas instâncias antecedentes que a entrada domiciliar se deu em vista de denúncia anônima da prática de tráfico de entorpecentes por corréu, em local determinado, confirmada após realização de campana que revelou a probabilidade da ocorrência de crime na residência, para se alcançar entendimento diverso, de modo a concluir que não houve campana dos agentes policiais, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.



    3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial.



    4. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“



    5. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.